Tribunal: STF
Processo: Pet 13730
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO REMETIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. FATOS INVESTIGADOS PRATICADOS SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937. APLICABILIDADE À ESPÉCIE VERTENTE. REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DE RETORNO DO PROCESSO PARA A PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PIRACAIA/SP. DEFERIMENTO.



    1. Petição distribuída em 23.4.2025, remetida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Piracaia/SP, que, em 9.4.2025, decidiu: 



    “Vistos. Perante o Judiciário foi distribuído o presente Termo Circunstanciado – Leve contra o averiguado Saulo Pedroso de Souza. 



    Considerando o parecer do eminente Procurador de Justiça (fl. 126), e considerando que o averiguado é parlamentar federal, aplica-se o disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes cometidos por deputados federais e senadores. 



    Diante do exposto, determino com urgência, a redistribuição dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com nossas homenagens. 



    Proceda a serventia, com urgência, o necessário para cumprimento da presente ordem. Ciência ao Ministério Público e patrono de fl. 39” (fl. 129, e-doc. 1).



    2. Em 24.4.2025, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação. 



    3. Em 20.5.2025, o Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, Vice-Procurador-Geral da República, apresentou parecer nos seguintes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Vice-Procurador-Geral da República, em atenção ao despacho de fls. 24.4.2025, vem expor e requerer o que se segue. 



    O que se apura no inquérito policial, encaminhado pela 1ª Vara da Comarca de Piracaia/SP, é a possível prática de crime ambiental por autoridade detentora de foro por prerrogativa de função. 



    O entendimento que se consolidou, após o julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, é o de que [o] ‘foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que estejam relacionados às funções desempenhadas’, o que não ocorre no caso. 



    Além de estranhos às atribuições do cargo, os fatos, ocorridos em 4.4.2023, são anteriores ao momento em que teve início o seu exercício. 



    Nessas condições, o Ministério Público Federal requer o reconhecimento da incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, com a devolução dos autos ao juízo de origem” (e-doc. 5 - grifos nossos). 



    4. Em 21.5.2025, os autos vieram-me em conclusão.



    Examinados os elementos trazidos a exame, DECIDO.



    5. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, fixaram-se as seguintes teses:



    “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 



    (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 



    Decidiu-se, ainda, que “a nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)”.



    Naquele julgamento, proferi voto com os seguintes fundamentos: 



    “O princípio central do constitucionalismo adotado no Brasil da igualdade de todos na lei impede a distinção sem causa e a diferenciação entre os indivíduos deve ser excepcionalíssima e feita com excepcional cuidado e restrição. 



    Aplicando-se à jurisdição, tem-se serem todos obrigados a se submeterem ao poder jurisdicional do Estado, exercido inicialmente pelo juiz de primeiro grau e, apenas excepcionalmente, por Tribunal. 



    Assim, havendo mais de uma interpretação possível da norma constitucional que estabelece o foro por prerrogativa de função, sendo uma extremamente abrangente e outra mais restritiva, deve-se acatar e interpretação mais restritiva, porque é ela que melhor se conforma ao princípio da igualdade e à excepcionalidade, por certo, da distinção formulada. 



    Outra interpretação conduziria a especialidade do foro a transcender a esfera da prerrogativa transmudando-se para a categoria de privilégio, benefício pessoal incompatível com o princípio da igualdade, com o republicano, comprometendo-se até o princípio da democracia.



      Para que a prerrogativa de foro especial atenha-se à finalidade protetiva da função ou do cargo público e não se converta em privilégio do seu ocupante, imprescindível que somente atenda ao titular que praticar a infração penal no exercício do cargo ou função em que está investida, sendo a infração relacionada com o desempenho público de seu dever. 



    Os atos relativos ao desempenho de ofício público estatal merecem proteção específica, os pessoais devem ater-se ao que recebem todos os cidadãos em igualdade de condições. O sistema constitucional não permite se privilegie alguém pelo exercício de cargo de autoridade em detrimento da isonomia dos indivíduos. 



    Portanto, a interpretação constitucional mais consentânea com os princípios constitucionais quanto à extensão do foro por prerrogativa de função afirma-se quanto à sua adoção relativamente e tão somente quanto às infrações penais que respeitem à função pública e tenham sido praticados os atos questionados no seu exercício. Por exemplo, suspeita de prevaricação de servidor deve ser submetida ao foro por prerrogativa de função. Entretanto, inexiste razão jurídica que fundamente a prevalência daquele foro quando o delito tenha sido praticado sem relação como o mister público, ainda que investido o autor da prática em cargo ou função pública, o que ocorre, por hipótese, no caso de lesão corporal praticada por um parlamentar”.



    Concluí ser “imprescindível interpretação restritiva dos dispositivos constitucionais que tratam da competência por prerrogativa de função, porque exegese extensiva privilegiaria a pessoa, não resguardaria o cargo, cuidado insustentável no Estado Democrático de Direito”. 



    6. Essa orientação do Supremo Tribunal Federal fundamenta-se no princípio da isonomia, que consagra serem todos iguais na lei. 



    A prerrogativa de foro impõe interpretação restritiva em relação à competência penal originária deste Supremo Tribunal Federal, para que se cumpra o princípio fundamental da igualdade, como exposto pelo Ministro Celso de Mello no voto condutor do julgamento do Agravo Regimental na Ação Penal n. 1.020: 



    “A prerrogativa de foro, por isso mesmo, nos termos da Constituição da República, não configura, como anteriormente enfatizado, situação de privilégio pessoal. Há de estender-se, como ninguém o desconhece, somente a quem haja cometido, ‘in officio’, fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titulariza, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural (que há de ser, ordinariamente, um magistrado de primeira instância), tem caráter eminentemente funcional” (AP n. 1.020-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 22.2.2019). 



    Ressalte-se que, em 11.3.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou novamente o tema e manteve a tese central da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937 quanto à limitação da competência aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Por maioria, alterou-se apenas o entendimento quanto à subsistência da prerrogativa de foro após o afastamento do cargo, com a fixação da seguinte tese: “’a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício’, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso,ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso. Tudo nos termos do voto do Relator” (HC n. 232.627/DF e INQ-AgR-QO n. 4.787, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025).



    7. O exame da controvérsia trazida na espécie revela situação ajustada à orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal a partir dos precedentes mencionados, impondo-se, assim, o encaminhamento do processo ao órgão judiciário competente, de primeiro grau de jurisdição, mesmo o investigado Saulo Pedroso de Souza exercendo cargo de Deputado Federal (PSD-SP). 



    Na espécie vertente, apura-se, a partir do registro de ocorrência ambiental e auto de infração n. 20230508006804-1, lavrado em 11.5.2023, a alegada prática do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/1998 (fls. 5-14, e-doc. 1):



    “Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:



    Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.



    Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade”



    Consta do termo circunstanciado que o investigado teria sido ouvido na condição de representante legal de pessoa jurídica proprietária de imóvel, no qual constatada alegada prática de crime ambiental. 



    Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “além de estranhos às atribuições do cargo, os fatos, ocorridos em 4.4.2023, são anteriores ao momento em que teve início o exercício [do mandato]” (e-doc. 5). 



    Portanto, a competência para processar e julgar o presente feito, considerados os elementos até o momento trazidos ao processo, é do juízo de primeira instância. Em situações análogas, este Supremo Tribunal Federal decidiu, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. QUEIXACRIME. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. FATOS NÃO RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA HONRA EM QUE NÃO HÁ LIGAÇÃO CONCRETA ENTRE A FIGURA TÍPICA E O CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição Federal de 1988, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da QO-AP 937/RJ, de que o foro por prerrogativa de função dos parlamentares restringe-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. 



    II -No caso em apreço, não se verifica ligação concreta entre a conduta imputada ao recorrente e o cargo parlamentar ocupado. 



    III – Ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.030-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES PRATICADOS FORA DO CARGO E SEM VINCULAÇÃO COM O CARGO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Tal como consta da decisão monocrática recorrida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o foro especial por prerrogativa de função, de que cuida o § 1º do art. 53 da CF (Deputados Federais e Senadores), só deve ser observado para a prática de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo, motivo pelo qual não parece adequado que o Tribunal continue a conduzir inquéritos para os quais não se considera competente. 



    2. No caso sob exame, uma parte das condutas foram supostamente praticadas quando o investigado não exercia mandato de Deputado Federal, enquanto a outra não guarda relação com o exercício do mandato parlamentar, impondo-se, nos termos do precedente estabelecido na AP 937-QO, o declínio de competência para o Juízo de origem, no Primeiro Grau: Vara Única da Comarca de Orobó/PE, no Estado de Pernambuco, sem prejuízo de que o Juízo declinado decida sobre sua própria competência, considerado o avanço das investigações.



      3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Inq n. 4.373- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2019). 



    8. Pelo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, reconheço incompetente este Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito (al. b do inc. I do art. 102 da Constituição da República) e determino o retorno deste processo à Primeira Vara da comarca de Piracaia/SP. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora